Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-16.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Pretensão de repetição de valores e indenização por dano moral. Falha na prestação de serviços não verificada. Ausência de prova de que a parte autora buscou canais oficiais de atendimento, que o boleto fraudado tenha

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Pretensão de repetição de valores e indenização por dano moral. Falha na prestação de serviços não verificada. Ausência de prova de que a parte autora buscou canais oficiais de atendimento, que o boleto fraudado tenha sido gerado no âmbito do banco ou administradora de consórcio ou que os fraudadores tenham obtido dados junto a instituição financeira. Danos matérias ou morais indevidos por ausência de falha na prestação de serviços. Sentença mantida, respeitada a vedação de reformatio in pejus. Recurso desprovido.